Tribunal: TCU
Processo: 011.423/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que julgou ilegal e negou registro a ato de pensão emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Eliete do Socorro de Oliveira Castro, contra o Acórdão 590/2022-TCU-Plenário , mantido pelo Acórdão 890/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e à Universidade Federal do Pará.